Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE POR SALDO REMANESCENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTDA.
1. A resolução do contrato de financiamento por inadimplência não extingue a dívida. O valor arrecadado com a venda do bem será utilizado para amortizar o débito e, quando não for suficiente para quitá-lo, permanece o devedor fiduciário responsável pelo saldo remanescente, nos termos do art. 1.366 do Código Civil.
2. Havendo débito pendente por saldo remanescente não pago, a inscrição do devedor em órgão de proteção ao crédito não caracteriza ato ilícito, portanto, incabível o pedido de danos morais.
3. Recurso desprovido.